Tribunal: CARF
Processo: 12448.736773/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
INCORPORAÇÃO. SUCESSORA. COMPENSAÇÃO BASE NEGATIVA DE CSLL DA SUCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurada pela própria pessoa jurídica a partir de 01/01/1992, quando resultar negativa em um período-base, poderá ser deduzida da base de cálculo de período-base subsequente (art. 44 da Lei no 8.383/1991).
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE no 344.994 e RE no 591.340, este último julgado como repercussão geral, conforme art. 1.036 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015), a dedução de resultados fiscais negativos de períodos anteriores tem natureza jurídica de benefício fiscal, fato que remete a regra de interpretação do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, isto é, sobre a impossibilidade de dedução da base de cálculo negativa da CSLL sem expressa autorização legal.
A partir de 1999, com o advento da Medida Provisória n° 1.858-6/1999 (atualmente artigo 22 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), a vedação passou a ser por expressa determinação legal.
Para apuração da CSLL nos anos-calendário 2008 e 2009, objeto do litígio, a regra de vedação expressa de dedução de base de cálculo negativa apurada por sucedida estava em plena vigência, sendo de obrigação cogente pelo contribuinte, ainda que tais resultados estivessem registrados na contabilidade societária em períodos anteriores.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO (SUCESSÃO). RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA (SUCESSORA). INAPLICABILIDADE QUANDO A INFRAÇÃO FOI COMETIDA PELO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
Em se tratando de compensação indevida da base de cálculo negativa da CSLL apurada por sucedida, não há de se falar em sucessão por responsabilidade em relação ao lançamento que se refere a fatos praticados pela Recorrente, isto é, dedução de valores não autorizados expressamente pela legislação na determinação da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO (SUCESSÃO). RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA (SUCESSORA).
Mantem-se a multa de ofício em patamar objetivo mínimo no caso de incorporação de empresas dentro do mesmo grupo econômico, já que é manifesta a interveniência, conhecimento e responsabilidade pelas infrações posteriormente reveladas, isto é, abarcando fato tributável pré-existente e revelado pelo ato de lançamento, conforme art. 129 e 132 do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736773/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.893 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
INCORPORAÇÃO. SUCESSORA. COMPENSAÇÃO BASE NEGATIVA
DE CSLL DA SUCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurada pela
própria pessoa jurídica a partir de 01/01/1992, quando resultar negativa em um
período-base, poderá ser deduzida da base de cálculo de período-base
subsequente (art. 44 da Lei no 8.383/1991).
Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE no 344.994 e RE no
591.340, este último julgado como repercussão geral, conforme art. 1.036 do
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015), a dedução de resultados
fiscais negativos de períodos anteriores tem natureza jurídica de benefício
fiscal, fato que remete a regra de interpretação do art. 111, I, do Código
Tributário Nacional, isto é, sobre a impossibilidade de dedução da base de
cálculo negativa da CSLL sem expressa autorização legal.
A partir de 1999, com o advento da Medida Provisória n° 1.858-6/1999
(atualmente artigo 22 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), a vedação
passou a ser por expressa determinação legal.
Para apuração da CSLL nos anos-calendário 2008 e 2009, objeto do litígio, a
regra de vedação expressa de dedução de base de cálculo negativa apurada por
sucedida estava em plena vigência, sendo de obrigação cogente pelo
contribuinte, ainda que tais resultados estivessem registrados na contabilidade
societária em períodos anteriores.
MULTA
DE
OFÍCIO
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCORPORAÇÃO
(SUCESSÃO).
RESPONSABILIDADE
DA
INCORPORADORA
(SUCESSORA). INAPLICABILIDADE QUANDO A INFRAÇÃO FOI
COMETIDA PELO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
Em se tratando de compensação indevida da base de cálculo negativa da CSLL
apurada por sucedida, não há de se falar em sucessão por responsabilidade em
relação ao lançamento que se refere a fatos praticados pela Recorrente, isto é,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736773/2011-19
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

dedução de valores não autorizados expressamente pela legislação na
determinação da CSLL.
MULTA
DE
OFÍCIO
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCORPORAÇÃO
(SUCESSÃO).
RESPONSABILIDADE
DA
INCORPORADORA
(SUCESSORA).
Mantem-se a multa de ofício em patamar objetivo mínimo no caso de
incorporação de empresas dentro do mesmo grupo econômico, já que é
manifesta a interveniência, conhecimento e responsabilidade pelas infrações
posteriormente reveladas, isto é, abarcando fato tributável pré-existente e
revelado pelo ato de lançamento, conforme art. 129 e 132 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marco Rogerio Borges, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias,
Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/RJ, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativo a compensação indevida nos anos-calendário 2008 e 2009, no valor de
R$ 7.090.272,88 e R$ 2.525.164,22, respectivamente, quando a fiscalização entendeu como
correto apenas o valor de R$ 4.338.991,55, relativo ao ano-calendário 2008.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão de compensação indevida pela
sucessora por incorporação de base negativa de CSLL apurada por pessoa jurídica sucedida (fls.
326/334).
3.

Em impugnação (fls. 341/357), o sujeito passivo arguiu que as bases negativas da
CSLL se refere às empresas BSG Administradora de Bens e Direitos S/A, em 28.05.97, Sul
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

América Empreendimentos Comerciais, em 31.08.97, e Bandeirantes Participações S/A, em
28.09.99; que à época não existia qualquer impedimento para que a sucessora compensasse base
negativa da CSLL apurada pelas sucedidas, situação que somente veio a ocorrer com a
vigênciado disposto no artigo 20 da Medida Provisória n° 1.858-6/99 (atual art. 22 da MP
2.158); que o referido dispositivo, ao tornar mais oneroso o critério de determinação da CSLL,
entrou em vigor apenas noventa dias após a publicação do ato com força legal, isto é, em
30.09.1999, por força do art. 195, § 6o, da Constituição Federal, portanto, só sendo aplicável às
incorporações efetuadas após essa data; subsidiariamente, que não cabe imputação de
penalidade, por força do art. 132 do Código Tributário Nacional (CTN), que restringe a
responsabilidade dos sucessores apenas aos tributos.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 419/426) por entender que havia
impedimento para que a sucessora compensasse a base negativa da CSLL apurada por sucedida,
com base no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, legislação comercial e, em especial, o art. 44,
parágrafo único, da Lei no 8.383, de 1991, que permitiu apenas a compensação da base negativa
da própria pessoa jurídica, ao contrário do que dispunha expressamente o art. 64, § 5o, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, que foi posteriormente revogado pelo art. 1o do Decreto-lei no
1.730, de 1979. Fundamenta ainda que, mais tarde, o art. 33 do Decreto-lei no 2.341, de 1987,
vedou qualquer compensação de prejuízos fiscais por pessoa jurídica sucessora por incorporação,
fusão ou cisão e que o art. 20 da Medida Provisória no 1.858, de 1999, apenas tornou explícita
essa orientação, que já possuía comando implícito no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, que
remete mesmas normas de apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoas Jurídicas (IRPJ) à
CSLL. Fundamentou ainda sua posição no sentido que a compensação de prejuízos (ou base de
cálculo negativo) tem de estar previamente autorizado na legislação. Quanto a multa, entende
que o comando do art. 132 do CTN não dispensa exigência a sucessora do pagamento de multa,
fato que dependeria de lei específica, a teor do art. 111, II, e do art. 129 do CTN, este último, que
ao abrir o capítulo da responsabilidade dos sucessores, prevê que responsabilidade sobre o
crédito tributário constituídos posteriormente. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
INCORPORAÇÃO. SUCESSORA. COMPENSAÇÃO BASE NEGATIVA DE CSLL
DA SUCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, apurada pela própria
pessoa jurídica a partir de 01/01/1992, quando resultar negativa em um período-base,
poderá ser deduzida da base de cálculo de período-base subseqüente (art. 44 da Lei no
8.383/1991). Inexiste, porém, previsão legal para que a sucessora, por incorporação,
compense a base de cálculo negativa de CSLL apurada pela sucedida. Antes de 1999, a
proibição era extraída da análise sistemática da legislação tributária atinente à matéria.
A partir de 1999, com o advento da Medida Provisória n° 1.858-6/1999 (atualmente
artigo 22 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), a vedação passou a ser por expressa
determinação legal.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO (SUCESSÃO).
RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA (SUCESSORA).
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da incorporada,
respondendo tanto pelos tributos e contribuições, como pela multa de ofício e demais
encargos legais decorrentes de infração cometida pela empresa sucedida, mesmo que
formalizados após a alteração societária. Súmula CARF no 47, a qual se aplica
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

inteiramente ao caso concreto: “cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico”
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 434/447), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial de que o art. 227 da Lei no 6.404, de 1976, ao tratar de eventos de
sucessão, determina a transferência de todos os direitos e obrigações da sucedida; que apenas
com o advento do art. 20 da MP no 1.858, de 30.06.1999, passou a ser vedada a compensação de
base negativa da CSLL, cita decisões do CARF (Acórdão no 101-96.838, sessão de 27.06.2008) e
do Superior Tribunal de Justiça (Resp no 949117/RS, DJe 11.12.2009); que o referido critério de
vedação de compensação, por tornar mais onerosa a apuração da CSLL, estaria submetido a
regra da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da Constituição Federal), isto é, que o referido
dispositivo só se aplicaria aos eventos sucessórios ocorridos após 30.09.1999 e que o eventos
societários que originaram a base negativa da CSLL ocorreram em 28.05.1997 (BSG
Administradora de Bens e Direitos S.A.), em 28.08.1999 (Sul América Bandeirante
Participações S.A.) e em 31.08.1999 (Sul América Empreendimentos Comerciais S.A), portanto,
não vinculados à regra restritiva; sobre a multa, que o art. 132 do CTN é expresso no sentido de
que a responsabilidade se transmite apenas em relação a tributos, conceito que não abrange as
penalidades e que os eventos sucessórios ocorreram antes da lavratura do auto de infração, isto é,
as multas não fazia parte do conjunto de obrigações das empresas sucedidas, cita decisões do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema (RE no 89.438, de 19.06.1978, RE no 85.453, de
26.10.1976, RE no 64.622, de 28.11.1975), do STJ (Resp no 1.085.071/SP, Resp no 554.377/SC)
e da CSRF (Acórdão no 01-04.406, sessão de 24.02.2003 e Acórdão no 01-1.198/91). Requer ao
final o provimento do Recurso Voluntário e a exoneração da exigência fiscal.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 02.02.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 432). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 02.03.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
448), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) Compensação (dedução) de base de cálculo negativa apurada por sucedida
8.

O ponto central do litígio diz respeito a glosa da base de cálculo negativa da
CSLL dos anos-calendário 2008 e 2009 apuradas em empresas sucedidas.
9.

A Recorrente entende que a vedação teve início após a vigência do art. 20 da MP
no 1.858, de 30.06.1999, isto é, de que o referido dispositivo só se aplicaria aos eventos
sucessórios ocorridos após 30.09.1999, de tal forma que o eventos societários que originaram a
base negativa da CSLL, ocorridos em 28.05.1997 (BSG Administradora de Bens e Direitos
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

S.A.), em 28.08.1999 (Sul América Bandeirante Participações S.A.) e em 31.08.1999 (Sul
América Empreendimentos Comerciais S.A), não estariam vinculados à regra restritiva, que, em
última análise, tornou a CSLL mais onerosa. A Recorrente fundamenta sua posição na
anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da Constituição Federal).
9.1.

A redação do art. 20 da MP no 1.858-6, de 1999 (DOU 30.06.1999), atual art. 22
da MP no 2.158-35, de 2001, é a seguinte:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do
Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
9.2.

Por sua vez, os art. 32 e art. 33 do Decreto-lei no 2.341, de 1987, possuem a
seguinte redação:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais, e entre
a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação
de seu controle societário e do ramo de atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido.
10.

A r. decisão entendeu que, embora conste no art. 20 da MP no 1.858, de 1999
(DOU 30.06.1999) a proibição expressamente de compensação da base negativa da CSLL
apurada por sucedida, tal procedimento não encontrava guarida com base no art. 2o da Lei no
7.689, de 1988, e, em especial, no art. 44, parágrafo único, da Lei no 8.383, de 1991, que
permitia apenas a compensação da base negativa da própria pessoa jurídica, ao contrário do que
dispunha expressamente o então art. 64, § 5o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, que foi
posteriormente revogado pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.730, de 1979. Além disso, o art. 33 do
Decreto-lei no 2.341, de 1987, vedou qualquer compensação de prejuízos fiscais por pessoa
jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão. Ou seja, a vedação de compensação de base
de cálculo negativa da CSLL por sucessora já possuía comando implícito com base no art. 57 da
Lei no 8.981, de 1995, que remete mesmas normas de apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoas Jurídicas (IRPJ) à CSLL.
11.

Preliminarmente, ressalte-se que o tema dedução de resultados fiscais negativos
de períodos anteriores tem natureza jurídica de benefício fiscal, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal ao decidir sobre a trava de compensação do IRPJ (RE no 344.994,
Relator para Acórdão Ministro Eros Grau, DJe 28.08.2009) e da CSLL (RE no 591.340, Relator
para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2020), este último julgado como
repercussão geral, conforme art. 1.036 do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
12.

Veja-se a ementa do RE no 344.994:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N.
8.981/95.CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E"B", E 5o, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido
2. A Lei n.8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum.
Recurso extraordinário a que se nega provimento." (RE 344.994, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2009).
13.

Por sua vez, o RE no 591.340, com repercussão geral, tema 117: Limitação do
direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, foi
materializado com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso
ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995,
relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema
Tributário Nacional.
2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual
é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL.
14.

Assim, a Suprema Corte considera que a compensação, mais especificamente, a
possibilidade de dedução de resultados fiscais negativos de períodos anteriores, é um benefício
ao contribuinte, logo, entre as consequências dessa natureza jurídica, está a vinculação do
aplicador da norma em observar a regra de interpretação prevista no art. 111, I, do Código
Tributário Nacional, pois a possibilidade abrangente de dedução da base de cálculo de um
período de apuração se reveste de uma exclusão, ainda que parcial, do crédito tributário.
Transcreve-se o referido dispositivo do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
15.

O referido assunto não é novo e já foi objeto de diversos julgados da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que firmou entendimento sobre a impossibilidade de
compensação de base negativa da CSLL, advinda de companhias sucedidas, antes do advento do
art. 20 da MP no 1.858, de 30.06.1999, como por exemplo os Acórdãos no 9101-002.586, 9101-
002.587, 9101-002.588, 9101-004.107 e 9101.004.449.
16.

A posição dos que defendem o contrário, funda-se basicamente de que os art. 32 e
art. 33 do Decreto-lei no 2.341, de 1987, vedavam a compensação de resultados fiscais negativos
apenas em relação ao IRPJ e de que a compensação de base de cálculo negativa da CSLL das
sucedidas não estaria limitada pelos art. 16 da Lei no 9.065, de 1995, e art. 58 da Lei no 8.981, de
1995:
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

Lei no 9.065, de 1995:
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subsequentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art.
58 da Lei no 8.981, de 1995.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.
17.

Todavia, a posição mais adequada é aquela de que considera que dedução da base
de cálculo negativa da CSLL apurada por empresa sucedida, por se tratar de verdadeira exclusão
parcial do crédito tributário (art. 111, I, do CTN), deveria possuir autorização expressa na
legislação, o que não se verifica com a simples leitura dos art. 16 da Lei no 9.065, de 1995, e do
art. 58 da Lei no 8.981, de 1995, retrocitados.
18.

Os referidos dispositivos, ao tratarem da determinação da base de cálculo da
CSLL não autorizam a dedução de resultados negativos apurados por companhias sucedidas. E
isso decorre da regra de paralelismo na determinação e apuração da CSLL e do IRPJ,
estabelecida pelo art. 44 da Lei n° 8.383, 1991, estabeleceu, in verbis:
Art. 44. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei n.o 7.689, de1988) e ao
imposto incidente na fonte sobre o lucro líquido (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 35) as
mesmas normas de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas.
Parágrafo único. Tratando-se da base de cálculo da contribuição social (Lei no 7.689, de
1988) e quando ela resultar negativa em um mês, esse valor, corrigido monetariamente,
poderá ser deduzido da base de cálculo de mês subseqüente, no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro real.
18.1.
O parágrafo único do art. 44 da Lei no 8.383, 1991, posteriormente foi revogado
pelo art. 117, II, da Lei no 8.981, de 1995, visto que o art. 58 da referida lei passou a dar novo
disciplinamento à dedução da base de cálculo negativa apurada em períodos anteriores. Veja-se o
a redação do art. 58 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.
19.

Observe-se que o art. 20 da MP no 1.858-6, de 1999 (DOU 30.06.1999), atual art.
22 da MP no 2.158-35, de 2001, apenas explicitou uma vedação de compensação da base de
cálculo negativa da CSLL que materialmente não era possível até então.
19.1.
A necessidade de vedação do art. 33 do Decreto-lei no 2.341, de 1987, no âmbito
do IRPJ se deu em um contexto pretérito, em que havia permissão legal para a compensação de
prejuízos fiscais apurados por empresas sucedidas. Para a CSLL essa possibilidade nunca existiu.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

19.2
O art. 64, § 5o, do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, ao tratar de compensação de
prejuízos fiscais, autorizava que a sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra
sucedem as sociedades extintas no seu direito de compensar prejuízos. Transcreve-se o referido
dispositivo com redação original:
Art. 64. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em período-base com o
lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes.
[...]
§ 5o A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem as sociedades
extintas no seu direito de compensar prejuízos no prazo previsto neste artigo.
19.3.
O § 5o do art. 64 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi revogado expressamente
pelo art. 1°, IX, do Decreto-lei n° 1.730, de 1979. A partir de então, por falta de permissão legal,
as sociedades resultantes de fusão e as que incorporassem outra pessoa jurídica ou parte do
patrimônio de sociedade cindida não tiveram mais o direito de compensar os prejuízos das
sociedades extintas, ainda que tal proibição só viesse a constar expressamente no art. 33 do
Decreto-lei n° 1341, de 1987, isto é, oito anos após.
19.4.
Da mesma forma que o art. 33 do Decreto-lei n° 2.341, de 1987, também o art. 20
da MP n° 1.858, de 1999, fez constar expressamente a proibição da compensação da base de
cálculo negativa da CSLL apurada pela sucedida, para afastar qualquer dúvida que pudesse haver
em relação à matéria. Em relação ao IRPJ tal possibilidade havia sido revogada há oito anos e
para a CSLL nunca existiu.
20.

Como dito, em relação à CSLL, o art. 58 da Lei no 8.981, de 1995, e o art. 16 da
Lei no 9.065, de 1995, que tratavam da compensação da base de cálculo negativa em nenhum
momento autorizaram a dedução de base de cálculo negativa apurada por terceiros que
posteriormente foram incorporados pelo contribuinte, tal como outrora havia ocorrido com o § 5o
do art. 64 do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
21.

Assim, conforme decidido pelo STF, por ser a compensação de prejuízos fiscais e
da base de cálculo negativa da CSLL um benefício fiscal ao contribuinte, o fato de não estar
previsto em lei vedação expressa para exclusão de qualquer valor da base de cálculo do IRPJ ou
da CSLL não autoriza o contribuinte a faze-la. Ao contrário, a base de cálculo da CSLL é a
estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, que expressamente determina os ajustes para
mais ou para menos que poderão ser efetuados no resultado do exercício, antes da provisão do
Imposto sobre a Renda. Não poderia, por consequência lógica, o contribuinte retirar da base de
cálculo determinado valor por compensação sem expressa previsão legal.
22.

A permissão legal para a compensação de base de cálculo negativa se tornou
possível apenas a partir de 01 de janeiro de 1992 (art. 44, parágrafo único, da Lei no 8.381, de
1991), não sendo admissível a dedução da base de cálculo negativa proveniente de outra pessoa
jurídica, mesmo que tenha sido por ela incorporada.
23.

Em resumo, como para a CSLL nunca foi concedido explicitamente tais
aproveitamentos, por essa razão não se fazia necessário a sua vedação.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

24.

Retomando-se ao caso concreto, a Recorrente entende que entende que o art. 20
da MP no 1.858, de 30.06.1999, só se aplicaria aos eventos sucessórios ocorridos após
30.09.1999.
24.1.
Pugna que os eventos societários que originaram a base negativa da CSLL,
ocorridos em 28.05.1997 (BSG Administradora de Bens e Direitos S.A.), em 28.08.1999 (Sul
América Bandeirante Participações S.A.) e em 31.08.1999 (Sul América Empreendimentos
Comerciais S.A), não estariam vinculados à regra restritiva.
24.2.
Destaca-se que as duas últimas incorporações ocorreram após a publicação da MP
no 1.858-6, em 30.06.1999, e a alegada aplicação da regra nonagesimal, 28.09.1999.
25.

Ocorre, que, assim como o IRPJ, a CSLL foi apurada pelo contribuinte no ano-
calendário 2008 e 2009 na modalidade Lucro Real Anual, conforme Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fls. 3/72). Dessa forma, quando da apuração de seus
resultados pela declaração de ajuste anual, já estava em vigor a MP no 1.858-6, de 30.06.1999,
que passou a produzir efeitos em relação à CSLL noventa dias após sua publicação (CF, art. 195,
§ 6o).
26.

Importante ressaltar sobre em que se funda o presente litígio.
26.1.
O litígio não versa sobre regra de vedação a incorporação ou sucessão de
companhias, efetuadas antes da vigência do art. 20 da MP no 1.858-6, em 30.06.1999, mas de
regras de vedação à compensação da base de cálculo negativa da CSLL, isto é, a regra geral
impositiva se aplica apenas e quando o contribuinte deduz resultado fiscal negativo de períodos
anteriores.
26.2.
Em suma, quando da apuração da CSLL devida nos anos-calendário 2008 e 2009,
o contribuinte deveria observar as regras de apuração e pagamento da contribuição, se,
porventura, tivesse ele em sua contabilidade computado resultados fiscais negativos de
sociedades sucedidas, deveria proceder a exclusão desses valores para fins fiscais, o que não
ocorreu.
26.3.
O mesmo ocorreu quando o referido art. 32 do Decreto-lei no 2.341, de 1987, foi
editado em relação ao IRPJ, que deixou claro que a regra de vedação de aproveitamento de
prejuízos fiscais de empresas sucedidas deveria ser observada no momento da compensação.
27.

No caso sob exame, nos anos-calendário 2008 e 2009 a norma que vedava a
utilização de base de cálculo negativa da CSLL apurada por sucessoras estava com vigência
plena, portanto de observância obrigatória.
28.

Por derradeiro, registre que o assunto resta dirimido no âmbito do CARF, com a
edição da Súmula no 179:
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo negativas
de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da vigência da Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999.
b) Multa de ofício e a responsabilidade por infrações
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

29.

Sobre a imputação da multa de ofício, entende a Recorrente, que o art. 132 do
CTN é expresso no sentido de que a responsabilidade se transmite apenas em relação a tributos,
conceito que não abrange as penalidades e que os eventos sucessórios ocorreram antes da
lavratura do auto de infração. O dispositivo invocado tem a seguinte redação:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
30.

Equivoca-se a recorrente, as infrações, dedução indevida de base de cálculo
negativa da CSLL apurada foram praticadas no ano-calendário 2008 por Sul América
Investimentos e Participações S/A e no ano-calendário 2009 pela Recorrente, Sul América Santa
Cruz Participações.
31.

Assim, em relação ao ano-calendário 2009, resta absolutamente claro que a
infração não se refere a apuração da CSLL ou a eventual vício com repercussões fiscais
praticados pelas empresas sucedidas e que tenha resultado em tributos devidos até à data do ato.
32.

A infração tributária, consubstanciada no Auto de Infração (fls. 326/334) se refere
a inconformidade praticada pela Recorrente no momento da apuração da CSLL nos anos-
calendário de 2009, conforme apurado na DIPJ 2010 (fls. 34/72), que se valeu de base de cálculo
negativa da CSLL apurada por empresas sucedidas para elevar o montante de parcelas a serem
deduzidas em momento futuro, ou seja, a infração à norma tributária foi efetivamente praticada
pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte quando da apuração da CSLL.
32.

Assim, em relação a multa em relação ao ano-calendário 2009, correta sua
imputação à Recorrente visto que foi ela quem praticou a infração objeto do lançamento de
ofício.
33.

Com relação ao ano-calendário 2008, a infração, compensação de base de cálculo
negativa da CSLL apurada por sucedidas, foi praticada por Sul América Investimentos e
Participações S/A, incorporada no ano-calendário seguinte pela Recorrente. Ambas companhias
pertenciam ao mesmo grupo econômico em 2008, conforme explicitado pela decisão recorrida.
34.

Conforme já mencionado na r. decisão, verifica-se que a interpretação do art. 132
do CTN não pode ser efetuada de forma estrita, mas em conjunto com a Seção II do Capítulo V
do CTN, que trata das Responsabilidade dos Sucessores. O art. 129 do CTN ao abrir a referida
seção sobre responsabilidade dos sucessores faz menção expressa a créditos tributários, que
evidentemente abrange a multa de ofício de caráter objetivo, como no caso dos autos, aplicada na
alíquota de 75%, isto é, aquela que não se confunde com a multa qualificada que depende da
existência de dolo relativo à pratica de sonegação ou fraude.
35.

Diversos precedentes do CARF são no sentido de manter a multa de ofício de
caráter objetivo, quando se tratar de sucessão de empresas ligadas, coligadas ou controladas,
visto que é manifesta a interveniência da incorporadora nos procedimentos das incorporada.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

Nessa linha, os Acórdãos no 106-17143, no 103-23509, no 302-38.897, no 101-96.270 e no 103-
23.033, que firmaram entendimento de manutenção da multa de ofício objetiva.
36.

No caso concreto, é justamente esse o fator determinante para a manutenção da
multa de ofício em relação ao ano-calendário 2008, ou seja, ambas companhias pertenciam ao
mesmo grupo econômico.
37.

Outras decisões do CARF, Acórdãos no 301-32.717, sessão de 26.04.2006; no
CSRF/02-02.396, sessão de 25.07.2006; no 107-08.562, sessão de 24.05.2006; no 101-96.270,
sessão de 09.08.2007; CSRF/02-02.623, sessão de 23.04.2007 e n° 107-07.954, sessão de
23.02.2005, são pela manutenção da penalidade de oficio no caso de incorporação de empresas
dentro de grupos econômicos, já que é manifesta a interveniência, conhecimento e
responsabilidade pelas infrações posteriormente reveladas, isto é, abarcando fatos tributáveis
pré-existentes.
38.

Por fim, admitir a exclusão da responsabilidade da multa de ofício em grau
objetivo mínimo dentro do grupo econômico é permitir a insólita possibilidade de, por hipótese,
um determinado grupo econômico escolha uma empresa para a prática de quaisquer atos
infracionais-tributário e, no ano-calendário seguinte, proceder a sua incorporação, elidindo, com
isso, qualquer responsabilidade por esses atos, que são de conhecimento do controlador.
39.

No caso, é patente a identidade da infração praticada por Sul América
Investimentos e Participações S/A em 2008 e a aquela praticada pela Recorrente em 2009, que a
incorporou.
40.

Portanto sequer é razoável elidir a exigência da multa de ofício em relação ao ano-
calendário 2008, visto ser manifesta a interveniência, conhecimento e responsabilidade pela
infração, revelada pelo ato de lançamento.
41.

Sobre a responsabilidade do sucessor abranger também as multas de caráter
punitivo em relação a fatos geradores ocorridos antes do evento societário, o assunto foi objeto
da Súmula CARF no 113, de caráter vinculante:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Conclusão
42.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.893 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736773/2011-19

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital